Tribunal: TJSP
Processo: 2038500-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais que foi julgada improcedente. Cumprimento de sentença proposto para cobrança do crédito. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante. Situação decorre da natureza dúplice da ação declaratória. Entendimento consolidado pelo STJ em julgamento sob o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais que foi julgada improcedente. Cumprimento de sentença proposto para cobrança do crédito. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante. Situação decorre da natureza dúplice da ação declaratória. Entendimento consolidado pelo STJ em julgamento sob o rito da "Lei dos Recursos Repetitivos" (Tema 889). Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.